Tribunal: TJES
Processo: 0002282-53.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA.
BIS IN IDEM
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa postulou a redução da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 61, II, "d", do Código Penal, e o aumento do quantum de redução decorrente da atenuante da confissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a elevação da pena-base, com fundamento na culpabilidade, foi devidamente motivada; (ii) avaliar a legalidade da fração de redução aplicada em razão da confissão espontânea; (iii) determinar se houve bis in idem na consideração da agravante do art. 61, II, "d", do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
O Código Penal não estabeleceu parâmetros para a aplicação de atenuantes ou agravantes de pena, ficando ao critério do Juiz, utilizando se de sua discricionariedade, e, analisando as peculiaridades do caso concreto, aplicar a fração que entender por correta. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça recomendou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em situações padrões, sendo plenamente facultada a aplicação de valor diverso mediante fundamentação.
A aplicação da fração de 1/12 na atenuante da confissão está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que admite redução inferior a 1/6 nos casos de confissão parcial ou qualificada, como na hipótese em que o réu confessa, mas alega legítima defesa.
O reconhecimento da agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal, configura
bis in idem
, uma vez que os mesmos elementos fáticos – brutalidade do delito – já fundamentaram a valoração negativa da culpabilidade. Precedente do TJES ampara a exclusão da agravante em tais casos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 61, II, "d", 65, III, "d", 68 e 121, § 2º, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 978.714, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 24/03/2025; STJ, AREsp 2.373.244, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 07/05/2025; STJ, AgRg-HC 948.202, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13/02/2025; STJ, REsp 2.052.193, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 23/12/2024; TJES, ApCrim 0016288-88.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, publ. 13/05/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002282-53.2012.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NELSON VIEIRA NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002282-53.2012.8.08.0014

SESSÃO DIA: 23/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por NELSON VIEIRA NETO, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (id 10996681), que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo na sanção do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar suas razões (id 12609564), a defesa do recorrente postula a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal, o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, e a modificação do
quantum
de diminuição de pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões apresentadas no id 13390959, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar no id 13969286, da lavra do Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opina pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO POZZATTI DE SOUZA:-

Senhor Presidente inicialmente cumprimento os membros desta douta Câmara Criminal, Excelentíssimo Senhor Presidente, Pedro Valls, meus cumprimentos; Desembargador Eder, relator; Desembargadora Rachel; Desembargador Fernando Zardini; cumprimento também a ilustre representante do Ministério Público, douta Procuradora de Justiça; cumprimento os serventuários; colegas advogados e eventuais estudantes.

Senhores Desembargadores venho em nome do recorrente Nelson Vieira Neto. O presente recurso de apelação criminal está restrito às questões de dosimetria da pena no âmbito do rito do Tribunal do Júri. Nas razões recursais somente trouxe elementos no tocante à dosimetria da pena.

Em síntese, as razões recursais apresentam quatro tópicos bem definidos. O primeiro é para que seja retirado como elemento negativo, circunstância negativa, valorização negativa ou circunstância culpabilidade. O segundo ponto é que seja retirada também a agravante que foi aplicada pelo magistrado, Presidente do Tribunal do Júri, do meio cruel. E uma tese subsidiária, caso persistindo as duas hipóteses anteriores, que seja reconhecido
bis in idem
.

E por fim, o que se pleiteia é um aumento da fração de atenuante da pena da confissão. E passo a explicar as razões de cada um dos pontos.

Nelson foi denunciado, pronunciado e condenado por um homicídio com a incidência de duas qualificadoras. No caso, motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima.

No momento da dosimetria da pena, o eminente magistrado Presidente da Sessão, do Tribunal do Júri, ao proferir, ao elaborar a sentença valorou negativamente o vetor culpabilidade, exasperando a pena em um oitavo da pena base. Na segunda fase de dosimetria da pena, reconheceu para aplicar a circunstância atenuante da pena, no caso da confissão espontânea, só que aplicou a fração de um doze avos por entender que foi uma confissão qualificada. Na terceira e ainda nas questões das agravantes, reconheceu a circunstância que foi utilizada para qualificar a conduta e o meio que impossibilitou a defesa da vítima, foi utilizada como agravante e ele aplicou também a agravante do meio cruel.

Quanto ao vetor culpabilidade, entende a Defesa dentro dessa sistemática do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal, o que pugna a Defesa é que seja feita uma reanálise fática dos elementos, porque entende que há elementos que podem afastar a valoração negativa do vetor culpabilidade. Explico.

É consabido, obviamente, dependendo da doutrina que adotamos, que o vetor culpabilidade seria algo parecido com um excesso de dolo, um grau de dolo da conduta, mas não necessariamente é o ato em si.

Todas as circunstâncias que permeiam o ato devem ser levadas em consideração para a valoração negativa da culpabilidade. Inclusive, posso estar errado, mas o que se entende geralmente quando chega neste Tribunal de Justiça, a valoração negativa da culpabilidade em casos de homicídio, o que se tem é: ou a conduta foi premeditada ou a conduta foi fria. Ou seja, há elementos além da conduta, do ato em si, que permeiam o ato.

Neste caso, o eminente magistrado sentenciante afirmou que o ato deveria ser reprovado, tinha uma maior culpabilidade por conta de que o homicídio foi praticado com uma faca e houve um corte de quinze centímetros no pescoço da vítima.

Todavia, o que ficou demonstrado durante o processo é que o fato em si, o réu, o recorrente, na verdade, era um trabalhador, nunca teve problema nenhum e foi em um momento de discussão, em um momento de destempero emocional. É uma pessoa que sempre teve um convívio salutar, que não teve nenhum problema.

Entendemos que nesse caso, por ser um fato isolado, por ter sido um descontrole emocional (isso ficou registrado na sentença) o ato em si, do homicídio, o ato praticado, a ação voluntária, humana, por si só, não é suficiente para valorar negativamente o vetor culpabilidade quando, obviamente, são observados outros elementos que permeiam o fato em si.

A princípio, o que se pede é o afastamento do vetor culpabilidade.

O segundo elemento aplicado foi a circunstância agravante do meio cruel. O que ocorre? O meio cruel desde o homicídio, é uma qualificadora. O Ministério Público não denunciou, não foi pronunciado e o conselho de sentença, obviamente porque ele não foi pronunciado, mas isso não foi debatido pelos jurados, não foi reconhecido pelos jurados o meio cruel.

O meio cruel é uma qualificadora e compete exclusivamente aos jurados reconhecerem o meio cruel. Não poderia o magistrado de ofício, no momento de elaborar a sentença, reconhecer o meio cruel porque é uma qualificadora, mesmo que ele aplicasse no caso das circunstâncias agravantes. Tanto é que ao analisarmos de forma sistemática, quando se tem duas qualificadoras, o que se faz? Qualifica a conduta, aplica outra qualificadora como circunstância agravante.

Nesse caso aqui, o meio cruel não foi objeto de deliberação dos jurados. Não poderia, obviamente, conforme dito, tendo em vista que é uma competência exclusiva dos jurados analisar questões de hipótese de qualificadora. Então, pede-se também, obviamente, que seja retirada a qualificadora do meio cruel.

Todavia, caso este egrégio Tribunal, esta douta Câmara entenda pela manutenção da culpabilidade e dessa circunstância agravante do meio cruel, o que se pede é que seja reconhecido o
bis in idem
. Por quê? Para valorar negativamente o vetor culpabilidade foi afirmado que a facada no pescoço era uma conduta muito grave. Da mesma forma que fala no meio cruel, que o corte no pescoço foi o meio cruel utilizado para o fato. Então há, obviamente, como a origem da fundamentação é a facada no pescoço, entende-se que há ocorrência de
bis in idem
. Pede-se, então, caso seja mantida a culpabilidade e a circunstância agravante, que seja reconhecido o
bis in idem
, afastando um dos dois. Nesse caso, a agravante.

Por fim, o magistrado reconhece a confissão, mas aplica o fator de um doze avos. O que ocorre? Citamos um precedente do STJ no agravo regimental no agravo em recurso especial 1392267 de lavra, salvo engano, do eminente ministro Rogério Schietti que diz, literalmente, taxativamente:
este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” sendo irrelevante (
que é o caso aqui)
o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou qualificada ou mesmo tendo havido posterior retratação.

E aqui ainda peço que seja feita uma análise à luz do artigo 67, que fala que a confissão deve ser preponderante a outras questões. Tendo em vista que o STJ tem um entendimento de que a confissão revela traços de personalidade do agente, ela deve ser uma circunstância preponderante.

E nesse caso aqui, como os motivos foram utilizados para qualificar a conduta e o motivo seria uma circunstância preponderante, também de acordo com o artigo 67, mas como foi utilizado como circunstância agravante o meio que impossibilitou a defesa da vítima, o que se pede é que tenha a exasperação da fração de atenuante da pena, da confissão espontânea e que ela prevaleça sobre a qualificadora, meio que impossibilitou a defesa da vítima ou que seja compensada entre as duas. Nesses termos, excelências. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cumprimento o douto advogado e peço o retorno dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 20/08/25

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado do apelante, Dr. Frederico Pozzatti de Souza, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
NELSON VIEIRA NETO
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (id 10996681), que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo na sanção do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar suas razões (id 12609564), a defesa do recorrente postula a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal, o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, e a modificação do
quantum
de diminuição de pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de homicídio qualificado pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso, passo à análise dos pedidos referentes a dosimetria da pena aplicada.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pela magistrada sentenciante, verifico que a pena basilar do recorrente fora exasperada em razão da desvaloração de apenas 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, a culpabilidade,
in verbis
:

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição da República) e ao teor dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria das sanções, partindo da pena geral e abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, considerando o
motivo fútil
para qualificar o crime:

1ª FASE

A
culpabilidade
é acentuada no caso dos autos, considerando a brutalidade empregada na execução delitiva, consistente em um corte de 17 centímetros de extensão no pescoço do ofendido, o que demonstra elevada intensidade da culpa. O réu não ostenta
antecedentes criminais
. Ausentes elementos que permitam avaliar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
do agente. Os
motivos
do crime são desfavoráveis, contudo, já foram considerados para qualificar o crime. As
circunstâncias
são normais para o tipo. As
consequências
são típicas da infração. Quanto ao
comportamento da vítima
, não há nada a valorar.

Tendo em conta a pena em abstrato e a análise negativa de uma circunstância judicial, cujo peso valoro em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena,
FIXO A PENA-BASE EM 14 (QUATORZE) ANOS E 03 (TRÊS) DE RECLUSÃO
.

Quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, Dje de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda elemento exorbitante da conduta do réu, qual seja, o intenso sofrimento suportado pela vítima, decorrente do
modus operandi
utilizado para éri-la.

Por ser oportuno, colaciono os seguintes arestos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ESTUPRO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DA PENA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Quanto ao crime de homicídio, nos moldes da jurisprudência desta Corte, “no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial” (AGRG no RESP n. 1.644.423/MG, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). 4. Conforme o entendimento consolidado desta Corte, “a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. “ (AGRG no RESP 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, Dje 6/5/2015). 5. No caso, considerando a gravidade das circunstâncias nas quais o crime foi perpetrado, pois cometido com vistas a garantir a impunidade do delito de estupro, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento operado pela Corte de origem. 6.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. In concreto, a brutalidade do crime e o intenso sofrimento ao qual a vítima foi submetida justificam o incremento da básica pelo maior grau de reprovação da conduta do agente
. 7. Descabe falar em excesso na fixação da pena-base corresponde ao crime de homicídio em 18 anos de reclusão, considerando o intervalo de apenamento do tipo penal e a presença de duas circunstâncias judiciais desabonadoras, assim como a gravidade das circunstâncias concretas do delito. 8. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o Decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de estupro, considerando que a vítima foi submetida a intenso sofrimento, o que justifica o incremento da pena-base. 9. A frieza e a brutalidade do réu são indicativas da maior intensidade do dolo, restando, por conseguinte, justificado a exasperação da pena a título de culpabilidade. 10. Não se vislumbra excesso na elevação da reprimenda em 2 anos, levando-se em consideração da gravidade concreta das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 11. Ainda que as reprimendas fossem reduzidas ao piso legal não seria possível fixar regime prisional menos gravoso ao paciente, considerando as penas mínimas estabelecidas aos crimes de estupro e homicídio qualificado, que, somadas, alcançariam patamar bastante superior a 8 anos de reclusão CP, art. 33, § 2º, “a”). 12. Writ não conhecido. (STJ; HC 490.907; Proc. 2019/0025163-6; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019).

APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO DOS TRÊS RÉUS POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS, E ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO AO OUTRO). INSURGÊNCIA DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. Alegada violação ao disposto no artigo 466, §1º, do CPP (incomunicabilidade dos jurados). Jurado que apresentou questionamento à testemunha no tocante à amizade com um dos réus. Ausência de antecipação da valoração sobre os fatos do processo ou antecipação sobre o mérito. Ato que é incapaz de influenciar na convicção dos demais integrantes do Conselho de Sentença. Formulação de perguntas pelos jurados que é previsto na Lei adjetiva penal (art. 473, § 2º, do CPP). Preliminar afastada. Mérito.
Dosimetria. Vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime que devem ser mantidas. Excessiva violência. Esgorjamento que se aproximou de uma decapitação
. Modo de execução que, como circunstância objetiva, se comunica com os demais codelinquentes.
Modus operandi
. Atuação por quatro agentes em concurso para, mediante elaborado plano, facilitar a execução do crime. Pleito de reforma da negativação sobre as consequências do crime. Acolhimento. Circunstâncias do caso concreto. Reconhecimento de paternidade que, embora tenha sido a motivação do delito, nunca se operou. Adequação da sanção penal. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; Acr 0000711-15.2013.8.16.0006; Curitiba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Benjamim Acacio de Moura e Costa; Julg. 21/07/2024; DJPR 30/07/2024).

O JUIZ POSSUI A DISCRICIONARIEDADE, AO REALIZAR A DOSIMETRIA DA PENA, DE FIXAR A PENA-BASE DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DE PENA PREVISTA ABSTRATAMENTE NO TIPO PENAL INCRIMINADOR, ESTANDO, CONTUDO, VINCULADO À OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59, E O SISTEMA TRIFÁSICO PREVISTO NO ART. 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL NECESSÁRIO SE FAZ A CONSTATAÇÃO DE ALGUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, A QUAL DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, O QUE OCORREU EM RELAÇÃO À CULPABILIDADE E AOS ANTECEDENTES DO CRIME, MAS NÃO ACERCA DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE DO AGENTE, DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, O QUE ENSEJA A REDUÇÃO DA PENA-BASE, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL. 2. As circunstâncias judiciais da conduta social do réu, da sua personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime foram valoradas negativamente sem a menção a quaisquer elementos concretos, mas tão somente em expressões genéricas, razão pela qual estas devem ser neutralizadas. Diferentemente,
a culpabilidade do réu ensejou a exasperação da pena-base em razão do plus que integrou o elemento volitivo da conduta do réu, manifesto pelo ato de esgorjamento do pescoço da vítima por meio de garrafa de vidro. Logo, tal exasperação encontrou substrato no modus operandi pelo qual o delito fora cometido
. Em relação à desvaloração dos antecedentes, esta deve prosperar, eis que o apelante possui, contra si, 05 (cinco) condenações transitadas em julgado por fatos praticados anteriormente ao homicídio em voga. 3. Recurso ao qual se dá provimento parcial, a fim de reduzir a pena imposta ao apelante Eliomar para 16 (dezesseis) anos de reclusão, a qual deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, em substituição à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão outrora fixada. (TJES; APL 0094873-39.2010.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Subst. Heloísa Cariello; Julg. 11/05/2016; DJES 20/06/2016).

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pela magistrada sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente o vetor atinente a circunstância judicial da culpabilidade.

Logo, estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado por
NELSON VIEIRA NETO
.

Na sequência, passo ao exame do pedido de modificação do
quantum
de diminuição de pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão.

Por ser oportuno, saliento que
NELSON VIEIRA NETO
confessou parcialmente a prática delituosa, ao afirmar que foi o autor do golpe de faca que causou a morte de Gelson Antonio Passos, apesar de alegar que teria agido assim em legítima defesa, razão pela qual a magistrada sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea em sua forma qualificada, vindo a reduzir a pena basilar no patamar fracionário de 1/12 (um doze avós).

De acordo com a sua defesa, o
quantum
de diminuição deveria ser majorado, por se mostrar desproporcional e, ainda, por ter sido desconsiderada a preponderância da confissão em relação a uma das agravantes reconhecidas.

Contudo, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o patamar de redução de 1/6 (um sexto) da pena-base não deve ser aplicado nos casos de confissão parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, tendo em vista o menor aproveitamento das informações prestadas pelo acusado,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL INVIÁVEL NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A confissão espontânea pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, mesmo quando acompanhada de tese exculpante, como a legítima defesa. 2.
Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, a confissão parcial ou qualificada admite aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6
. 3. A decisão agravada que reconheceu a atenuante, aplicando fração de 1/12, está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 948.202; Proc. 2024/0362421-8; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/02/2025; DJE 13/02/2025).

Ademais, não haveria que se falar em desproporcionalidade do patamar fracionário utilizado pela magistrada sentenciante, eis que o mesmo é amplamente utilizado pelos tribunais pátrios, sendo inclusive adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Nessa senda, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO APLICADA DE FORMA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar de 1/12 (um doze avos), por se tratar de confissão qualificada. 2. O Recorrente foi condenado por infração ao artigo 129, § 3º, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, sendo-lhe imposta pena de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão. A defesa alegou violação ao art. 65, III, “d”, do Código Penal, pleiteando a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6. 3.
A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea, quando parcial, retratada, ou qualificada, pode ser aplicada em patamar inferior a 1/6, conforme precedentes do STJ. 4. A decisão recorrida concluiu que a aplicação da atenuante em 1/12 é adequada, considerando a confissão e qualificada, em que o recorrente alegou legítima defesa. 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 6. A aplicação da atenuante deve respeitar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
. 7. Recurso conhecido e desprovido. (STJ; Resp 2.052.193; Proc. 2023/0038856-7; SC; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Assim sendo, tenho por incabível o acolhimento do pedido relacionado a atenuante da confissão.

Prosseguindo, a defesa do apelante pleiteia o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal. Para tanto, salienta que tal situação não teria sido submetida aos jurados, e assim, não poderia ser reconhecida pela magistrada sentenciante. Alternativamente, sustenta a ocorrência de
bis in idem
, diante da fundamentação utilizada para negativação do vetor atinente à culpabilidade.

Após analisar a sentença ora objurgada, tenho por necessário acolher a segunda alegação defensiva, tendo em vista que a brutalidade do crime, situação utilizada para reconhecer a agravante de emprego de meio cruel (artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal), já fora utilizada para desvalorar a circunstância judicial da culpabilidade.

Assim, restando evidenciada a ocorrência de
bis in idem
, e com o intuito de afastar a indevida duplicidade de fundamentação, tenho por necessário afastar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI POPULAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo ministério público estadual e por wilson climaco rody contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de vitória (tribunal do júri), que condenou o segundo apelante à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP). O ministério público requereu a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 492, I, e, do CPP. A defesa alegou nulidade por cerceamento de defesa e pleiteou a redução da pena. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) preliminar = verificar se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão da atuação de advogado dativo e da ausência de acesso a provas; (II) érito = avaliar a regularidade da dosimetria da pena quanto à exasperação das circunstâncias judiciais e aplicação de agravantes; e (III) decidir sobre a manutenção da prisão preventiva com base no art. 492, I, e, do CPP. III. Razões de decidir preliminar 3. A nomeação de defensor dativo ocorreu com antecedência suficiente, tendo este tido acesso aos autos e às provas, inclusive mídias de interceptações telefônicas, além de contato prévio com o réu antes do julgamento, não se verificando cerceamento de defesa nem prejuízo concreto à ampla defesa. Preliminar rejeitada. Mérito 4. As circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas com base em elementos concretos dos autos: Culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do delito. 5. A exasperação da pena-base em razão das cinco vetoriais negativas mostra-se proporcional diante do intervalo previsto no tipo penal (12 a 30 anos), sendo legítima a fixação da pena-base em 19 anos. 6. A atenuante da menoridade relativa deve preponderar sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, por sua natureza subjetiva. 7.
A agravante do meio cruel deve ser afastada para evitar bis in idem, pois o fundamento (diversidade de disparos) já foi utilizado na valoração da culpabilidade
. 8. A agravante do perigo comum permanece válida, diante da presença de crianças no local, fato não abordado na primeira fase da dosimetria. 9. Consideradas as atenuantes e agravantes remanescentes, a pena é redimensionada para 18 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 10. A manutenção da prisão preventiva é cabível com base no art. 492, I, e, do CPP, em razão do quantum da pena aplicada, conforme fixado no tema 1068 do STF, devendo ser declarado prejudicado o agravo interno interposto pela defesa em face da decisão liminar. lV. Dispositivo 11. Recurso do ministério público provido. Agravo interno prejudicado. Recurso da defesa parcialmente provido, para redimensionar a pena para 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. (TJES; APCr 0016288-88.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao defensivo, para redimensionar a pena de
NELSON VIEIRA NETO
ao importe de
15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, ante o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator,

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

Mpf/
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002282-53.2012.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELSON VIEIRA NETO

Advogado(s) do reclamante: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA, LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado do apelante, Dr.
Frederico Pozzatti de Souza
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tenho sob exame

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r

NELSON VIEIRA NETO
,
inconformado com
a sentença
prolatada pela magistrada da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (id 10996681), que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo na sanção do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar suas razões (id 12609564), a defesa do recorrente postula a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal, o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, e a modificação do
quantum
de diminuição de pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de homicídio qualificado pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso, passo à análise dos pedidos referentes a dosimetria da pena aplicada.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pela magistrada sentenciante, verifico que a pena basilar do recorrente fora exasperada em razão da desvaloração de apenas 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, a culpabilidade,
in verbis
:

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição da República) e ao teor dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria das sanções, partindo da pena geral e abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, considerando o
motivo fútil
para qualificar o crime:

1ª FASE

A
culpabilidade
é acentuada no caso dos autos, considerando a brutalidade empregada na execução delitiva, consistente em um corte de 17 centímetros de extensão no pescoço do ofendido, o que demonstra elevada intensidade da culpa. O réu não ostenta
antecedentes criminais
. Ausentes elementos que permitam avaliar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
do agente. Os
motivos
do crime são desfavoráveis, contudo, já foram considerados para qualificar o crime. As
circunstâncias
são normais para o tipo. As
consequências
são típicas da infração. Quanto ao
comportamento da vítima
, não há nada a valorar.

Tendo em conta a pena em abstrato e a análise negativa de uma circunstância judicial, cujo peso valoro em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena,
FIXO A PENA-BASE EM 14 (QUATORZE) ANOS E 03 (TRÊS) DE RECLUSÃO
.

Quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda elemento exorbitante da conduta do réu, qual seja, o intenso sofrimento suportado pela vítima, decorrente do
modus operandi
utilizado para matá-la.

Por ser oportuno, colaciono os seguintes arestos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ESTUPRO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DA PENA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Quanto ao crime de homicídio, nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AGRG no RESP n. 1.644.423/MG, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). 4. Conforme o entendimento consolidado desta Corte, "a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AGRG no RESP 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, DJe 6/5/2015). 5. No caso, considerando a gravidade das circunstâncias nas quais o crime foi perpetrado, pois cometido com vistas a garantir a impunidade do delito de estupro, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento operado pela Corte de origem. 6.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. In concreto, a brutalidade do crime e o intenso sofrimento ao qual a vítima foi submetida justificam o incremento da básica pelo maior grau de reprovação da conduta do agente
. 7. Descabe falar em excesso na fixação da pena-base corresponde ao crime de homicídio em 18 anos de reclusão, considerando o intervalo de apenamento do tipo penal e a presença de duas circunstâncias judiciais desabonadoras, assim como a gravidade das circunstâncias concretas do delito. 8. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o Decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de estupro, considerando que a vítima foi submetida a intenso sofrimento, o que justifica o incremento da pena-base. 9. A frieza e a brutalidade do réu são indicativas da maior intensidade do dolo, restando, por conseguinte, justificado a exasperação da pena a título de culpabilidade. 10. Não se vislumbra excesso na elevação da reprimenda em 2 anos, levando-se em consideração da gravidade concreta das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 11. Ainda que as reprimendas fossem reduzidas ao piso legal não seria possível fixar regime prisional menos gravoso ao paciente, considerando as penas mínimas estabelecidas aos crimes de estupro e homicídio qualificado, que, somadas, alcançariam patamar bastante superior a 8 anos de reclusão CP, art. 33, § 2º, "a"). 12. Writ não conhecido. (STJ; HC 490.907; Proc. 2019/0025163-6; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019).

APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO DOS TRÊS RÉUS POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS, E ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO AO OUTRO). INSURGÊNCIA DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. Alegada violação ao disposto no artigo 466, §1º, do CPP (incomunicabilidade dos jurados). Jurado que apresentou questionamento à testemunha no tocante à amizade com um dos réus. Ausência de antecipação da valoração sobre os fatos do processo ou antecipação sobre o mérito. Ato que é incapaz de influenciar na convicção dos demais integrantes do Conselho de Sentença. Formulação de perguntas pelos jurados que é previsto na Lei adjetiva penal (art. 473, § 2º, do CPP). Preliminar afastada. Mérito.
Dosimetria. Vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime que devem ser mantidas. Excessiva violência. Esgorjamento que se aproximou de uma decapitação
. Modo de execução que, como circunstância objetiva, se comunica com os demais codelinquentes.
Modus operandi
. Atuação por quatro agentes em concurso para, mediante elaborado plano, facilitar a execução do crime. Pleito de reforma da negativação sobre as consequências do crime. Acolhimento. Circunstâncias do caso concreto. Reconhecimento de paternidade que, embora tenha sido a motivação do delito, nunca se operou. Adequação da sanção penal. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ACr 0000711-15.2013.8.16.0006; Curitiba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Benjamim Acacio de Moura e Costa; Julg. 21/07/2024; DJPR 30/07/2024).

O JUIZ POSSUI A DISCRICIONARIEDADE, AO REALIZAR A DOSIMETRIA DA PENA, DE FIXAR A PENA-BASE DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DE PENA PREVISTA ABSTRATAMENTE NO TIPO PENAL INCRIMINADOR, ESTANDO, CONTUDO, VINCULADO À OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59, E O SISTEMA TRIFÁSICO PREVISTO NO ART. 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL NECESSÁRIO SE FAZ A CONSTATAÇÃO DE ALGUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, A QUAL DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, O QUE OCORREU EM RELAÇÃO À CULPABILIDADE E AOS ANTECEDENTES DO CRIME, MAS NÃO ACERCA DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE DO AGENTE, DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, O QUE ENSEJA A REDUÇÃO DA PENA-BASE, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL. 2. As circunstâncias judiciais da conduta social do réu, da sua personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime foram valoradas negativamente sem a menção a quaisquer elementos concretos, mas tão somente em expressões genéricas, razão pela qual estas devem ser neutralizadas. Diferentemente,
a culpabilidade do réu ensejou a exasperação da pena-base em razão do plus que integrou o elemento volitivo da conduta do réu, manifesto pelo ato de esgorjamento do pescoço da vítima por meio de garrafa de vidro. Logo, tal exasperação encontrou substrato no modus operandi pelo qual o delito fora cometido
. Em relação à desvaloração dos antecedentes, esta deve prosperar, eis que o apelante possui, contra si, 05 (cinco) condenações transitadas em julgado por fatos praticados anteriormente ao homicídio em voga. 3. Recurso ao qual se dá provimento parcial, a fim de reduzir a pena imposta ao apelante Eliomar para 16 (dezesseis) anos de reclusão, a qual deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, em substituição à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão outrora fixada. (TJES; APL 0094873-39.2010.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Subst. Heloísa Cariello; Julg. 11/05/2016; DJES 20/06/2016).

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pela magistrada sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente o vetor atinente a circunstância judicial da culpabilidade.

Logo, estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado por
NELSON VIEIRA NETO
.

Na sequência, passo ao exame do pedido de modificação do
quantum
de diminuição de pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão.

Por ser oportuno, saliento que
NELSON VIEIRA NETO
confessou parcialmente a prática delituosa, ao afirmar que foi o autor do golpe de faca que causou a morte de Gelson Antonio Passos, apesar de alegar que teria agido assim em legítima defesa, razão pela qual a magistrada sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea em sua forma qualificada, vindo a reduzir a pena basilar no patamar fracionário de 1/12 (um doze avós).

De acordo com a sua defesa, o
quantum
de diminuição deveria ser majorado, por se mostrar desproporcional e, ainda, por ter sido desconsiderada a preponderância da confissão em relação a uma das agravantes reconhecidas.

Contudo, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o patamar de redução de 1/6 (um sexto) da pena-base não deve ser aplicado nos casos de confissão parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, tendo em vista o menor aproveitamento das informações prestadas pelo acusado,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL INVIÁVEL NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A confissão espontânea pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, mesmo quando acompanhada de tese exculpante, como a legítima defesa. 2.
Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, a confissão parcial ou qualificada admite aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6
. 3. A decisão agravada que reconheceu a atenuante, aplicando fração de 1/12, está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 948.202; Proc. 2024/0362421-8; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/02/2025; DJE 13/02/2025).

Ademais, não haveria que se falar em desproporcionalidade do patamar fracionário
utilizado pela magistrada sentenciante, eis que o mesmo é amplamente utilizado pelo
s
tribunais pátrios,
sendo
inclus
ive adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça:

Nessa senda, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO APLICADA DE FORMA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar de 1/12 (um doze avos), por se tratar de confissão qualificada. 2. O Recorrente foi condenado por infração ao artigo 129, § 3º, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, sendo-lhe imposta pena de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão. A defesa alegou violação ao art. 65, III, "d", do Código Penal, pleiteando a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6. 3.
A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea, quando parcial, retratada, ou qualificada, pode ser aplicada em patamar inferior a 1/6, conforme precedentes do STJ. 4. A decisão recorrida concluiu que a aplicação da atenuante em 1/12 é adequada, considerando a confissão e qualificada, em que o recorrente alegou legítima defesa. 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 6. A aplicação da atenuante deve respeitar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
. 7. Recurso conhecido e desprovido. (STJ; REsp 2.052.193; Proc. 2023/0038856-7; SC; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Assim sendo,
tenho por incabível o acolhimento do pedido relacionado
a atenuante da confissão
.

Prosseguindo, a defesa do apelante pleiteia o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal. Para tanto, salienta que tal situação não teria sido submetida aos jurados, e assim, não poderia ser reconhecida pela magistrada sentenciante. Alternativamente, sustenta a ocorrência de
bis in idem
, diante da fundamentação utilizada para negativação do vetor atinente à culpabilidade.

Após analisar a sentença ora objurgada, tenho por necessário acolher a segunda alegação defensiva, tendo em vista que a brutalidade do crime, situação utilizada para reconhecer a agravante de emprego de meio cruel (artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal), já fora utilizada para desvalorar a circunstância judicial da culpabilidade.

Assim, restando evidenciada a ocorrência de
bis in idem
, e com o intuito de afastar a indevida duplicidade de fundamentação, tenho por necessário afastar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI POPULAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo ministério público estadual e por wilson climaco rody contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de vitória (tribunal do júri), que condenou o segundo apelante à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP). O ministério público requereu a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 492, I, e, do CPP. A defesa alegou nulidade por cerceamento de defesa e pleiteou a redução da pena. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) preliminar = verificar se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão da atuação de advogado dativo e da ausência de acesso a provas; (II) merito = avaliar a regularidade da dosimetria da pena quanto à exasperação das circunstâncias judiciais e aplicação de agravantes; e (III) decidir sobre a manutenção da prisão preventiva com base no art. 492, I, e, do CPP. III. Razões de decidir preliminar 3. A nomeação de defensor dativo ocorreu com antecedência suficiente, tendo este tido acesso aos autos e às provas, inclusive mídias de interceptações telefônicas, além de contato prévio com o réu antes do julgamento, não se verificando cerceamento de defesa nem prejuízo concreto à ampla defesa. Preliminar rejeitada. Mérito 4. As circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas com base em elementos concretos dos autos: Culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do delito. 5. A exasperação da pena-base em razão das cinco vetoriais negativas mostra-se proporcional diante do intervalo previsto no tipo penal (12 a 30 anos), sendo legítima a fixação da pena-base em 19 anos. 6. A atenuante da menoridade relativa deve preponderar sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, por sua natureza subjetiva. 7.
A agravante do meio cruel deve ser afastada para evitar bis in idem, pois o fundamento (diversidade de disparos) já foi utilizado na valoração da culpabilidade
. 8. A agravante do perigo comum permanece válida, diante da presença de crianças no local, fato não abordado na primeira fase da dosimetria. 9. Consideradas as atenuantes e agravantes remanescentes, a pena é redimensionada para 18 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 10. A manutenção da prisão preventiva é cabível com base no art. 492, I, e, do CPP, em razão do quantum da pena aplicada, conforme fixado no tema 1068 do STF, devendo ser declarado prejudicado o agravo interno interposto pela defesa em face da decisão liminar. lV. Dispositivo 11. Recurso do ministério público provido. Agravo interno prejudicado. Recurso da defesa parcialmente provido, para redimensionar a pena para 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. (TJES; APCr 0016288-88.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao defensivo, para redimensionar a pena de
NELSON VIEIRA NETO
ao importe de
1
5
(
quinze
) anos, 0
2
(
dois
) meses e
2
5 (
vinte e cinco
) dias de reclusão
, ante o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)